Tribunal: TJPA
Processo: 0804017-95.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804017-95.2022.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WARLEY MANOEL DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição sumária. Busca pessoal em via pública. Fundada suspeita configurada. Presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua que absolveu sumariamente o réu Warley Manoel da Silva, com fundamento no art. 397, III, do CPP, sob alegação de ilicitude da prova decorrente de busca pessoal sem fundada suspeita e ausência de prova da materialidade delitiva. O Parquet requer a reforma da sentença para prosseguimento da ação penal, ante a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), apontando que a abordagem policial foi legal e que há elementos probatórios suficientes para justificar a instrução do feito.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal que resultou na apreensão de drogas com o recorrido foi realizada com base em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se os elementos constantes nos autos são suficientes para o recebimento da denúncia e regular prosseguimento da ação penal.

III.
Razões de decidir

3.

A atuação policial é legítima quando pautada em atitude suspeita objetivamente identificada, como ocorreu no caso concreto, em que os policiais observaram comportamento típico de comercialização de entorpecentes em local conhecido por tráfico, no curso de operação ostensiva.

4.

A abordagem decorreu de situação concreta: o recorrido foi flagrado em posse de 24 porções de substância entorpecente, dinheiro trocado, e acompanhado de um usuário que confirmou estar adquirindo a droga naquele momento, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

5.

Não há elementos que indiquem abuso de autoridade, preconceito ou perseguição pessoal na atuação policial, sendo incabível a declaração de ilicitude da prova.

6.

Os relatos constantes nos autos, tanto dos policiais quanto do usuário que acompanhava o recorrido, indicam a prática do crime de tráfico de drogas, sendo suficientes para afastar a absolvição sumária e justificar a instrução penal.

7.

A existência de dúvidas sobre a destinação da droga ou eventual ausência de apreensão de objetos comumente utilizados no tráfico são matérias que devem ser analisadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, durante a fase instrutória.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 61, 240, § 2º, 244 e 397, III; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 191.141/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 701.719/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 961.803/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 20.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para reformar a sentença prolatada, receber a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que dê prosseguimento a ação penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu sumariamente o apelado WARLEY MANOEL DA SILVA, com fulcro no art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do CPP, relativamente ao delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (ID 23413828).

Em suas
Razões
, o Ministério Público pede a reforma da sentença, alegando que
existe um vasto e robusto lastro probatório nos autos que atestam que o Apelado infringiu ao disposto no art. 33, caput, da lei n.º 11.343/06, para que se devolva os autos ao juízo a quo, determinando que este proceda a instrução processual penal, com a designação de audiência de instrução e julgamento, para a oitiva das testemunhas de acusação, de defesa e interrogatório judicial
(ID 23413835).

A defesa, em suas
contrarrazões
, pugnou pelo
não provimento
do recurso (ID 23413838).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do presente recurso (ID 24763144).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso.

Consta da denúncia (ID 23413754):

“(...) Notícia a peça policial que, em data de 08 de março de 2022, por volta das 11:00h, policiais militares realizavam ronda motorizada pelas vias públicas desta cidade, no Bairro Icuí Guajará I, em uma operação denominada OPERAÇÃO ZEUS, de combate ao tráfico de drogas, ocasião em que ao trafegarem pela Rua Bragantina, avistaram dois nacionais em atitudes suspeitas.

Digno Magistrado, na ocasião, os policiais militares abordaram os indivíduos, e em posse de Warley, ora denunciado, foram encontradas 24 (vinte e quatro) trouxinhas de substância entorpecente, semelhante a maconha, e a quantia em dinheiro de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), produto da venda da droga, conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objeto às fls. 07 (ID:74713692), do IPL.

Douto Magistrado, o segundo nacional abordado pelos policiais, identificado como Ruan Carlos Negrão Flexa, afirmou em seu interrogatório que seria usuário e no momento da abordagem, estava comprando drogas do ora denunciado, para seu consumo.

Neste sentido, caracterizada a situação flagrancial de Tráfico de Drogas, o ora denunciado foi conduzido até a Unidade da Polícia Judiciária, para os devidos procedimentos legais.

Ressalta-se que o resultado da Perícia de Análise de Droga foi positivo para Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como Maconha, conforme Laudo Toxicológico provisório, incluso às fls. 09 (ID: 74713692) do IPL. (...)”

São os fatos.

O Ministério Público pede o provimento do recurso a fim de que a sentença, que absolveu sumariamente o apelado, seja reformada e o processo siga seu curso normal, alegando, para tanto, regularidade do procedimento flagrancial e que restaram demonstrados nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, justificando a ação criminal.

Observo que o magistrado de origem proferiu a decisão sob o fundamento de que a busca pessoal que deu origem à apreensão das drogas foi realizada sem fundada suspeita, em afronta ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Declarou, assim, a nulidade das provas.

Cumpre transcrever a parte que interessa do
decisum
impugnado,
verbis
(ID 23413828):

“(...) Segundo a Denúncia oferecida pelo Ministério Público, o acusado foi preso em flagrante delito, após abordagem e revista policial, por trazer consigo 24 trouxinhas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína.

Todavia, sabe-se que a busca domiciliar, assim como as abordagens policiais e revistas pessoais, somente devem ser realizadas quando houver “
fundadas razões”
para a medida, resguardando-se a proteção à privacidade das pessoas, evitando-se o constrangimento sem motivos justificados.

(...)

No caso dos autos em análise, ficou demonstrada a ilegalidade da revista pessoal realizada pelos agentes, uma vez que foi fundamentada apenas em observações, intuições e suspeitas dos policiais envolvidos, que justificaram a ação como iniciada por uma “revista de rotina”, devido a uma suposta “atitude suspeita” demonstrada pelo acusado, inexistindo qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial, comprometendo, desse modo, toda a prova produzida.

Todavia, analisando os relatos prestados em sede policial, verifica-se que há sérias dúvidas quanto à destinação das drogas supostamente apreendidas com o acusado. A análise das circunstâncias não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio, tendo em vista não ter sido ele flagrado em ato de mercância da substância aprendida.

A ser verdade o relato dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, a única prova inequívoca, existente nos autos, é a de que o denunciado foi encontrado com substância entorpecente em seu poder, não restando inconteste a sua finalidade para o tráfico, sobretudo porque as circunstâncias da apreensão da droga, bem como os depoimentos testemunhais não demonstram que o acusado estava disseminando, de forma quer onerosa ou quer gratuita, a substância entorpecente apreendida.

O artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 orienta que, para determinar se a droga apreendida tinha por destinação o uso pessoal ou o tráfico, o julgador deverá observar a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No caso ora examinado, verifica-se que a quantidade da substância entorpecente apreendida não é expressiva, conforme se verifica a partir da leitura do conteúdo do Laudo Toxicológico juntado aos autos.

Ademais, são circunstâncias indicativas de que a droga não era destinada para o comércio, além da apreensão de pequena quantidade, o fato de que não foram apreendidos quaisquer outros elementos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, como barrilha, solução de bateria, balança de precisão, folhas de papel de seda e sacos plásticos, bem como armas ou demais objetos, comumente ligados à traficância.

Também milita em favor do acusado o fato de ser tecnicamente primário, além de não ter sido encontrado em seu poder, após revista pessoal realizada pelos policiais, quantia ou importância pecuniária relevante, já que seria razoável presumir-se que, no caso de mercância de substância ilícita, o acusado deveria ao menos ter em seu poder alguma soma em dinheiro, referente ao lucro do negócio.

(...)

As provas colhidas sob essas circunstâncias, baseadas em denúncia anônima e com realização de revista pessoal sem a existência de fundada suspeita, apresentam-se sem eficácia probatória, prejudicando a própria constatação da materialidade do delito, pois obtidas ilicitamente, já que resultantes de comportamento ilegal dos agentes estatais, não servindo de suporte a legitimar a condenação.

III- DISPOSITIVO

Desse modo, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER SUMARIAMENTE o réu
WARLEY MANOEL DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do CPP; relativamente ao delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. (...)”

Pois bem. Analisando atentamente os autos, especialmente a Denúncia e o IPL, observo que, ao contrário do que consta da decisão, a ação policial foi bem justificada e há provas de materialidade e indícios de autoria aptos a justificar a ação penal.

Com efeito, no termo de depoimento do condutor (ID 23413731, págs. 5), é narrado que “(...) encontrava-se de serviço na data de hoje, juntamente com sua guarnição na VTR-0607, em uma operação denominada OPERAÇÃO ZEUS, de combate ao Tráfico de entorpecente, que na ocasião contava com o apoio da VTR-0624, e não 0629 como descrita na ocorrência, que estava sob o comando do SGT. PM NICOMEDES, e durante uma ronda, no bairro do Guajará I, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, que durante a abordagem ambos foram revistados e foi encontrado com o nacional identificado como WARLEY MANOEL DA SILVA, 24 (vinte e quatro) trouxinhas embaladas em plástico de uma substância semelhante a "maconha", e uma quantia em dinheiro de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), que o segundo foi indivíduo foi identificado como RUAN CARLOS NEGRÃO FLEXA, o qual ao ser indagado sobre estar em companhia de WARLEY, afirmou ser usuário e que estava comprando maconha com o mesmo, que a quantia apreendida com WARLEY havia sido dada por RUAN, que estava comprando algumas trouxinhas, (...)”.

Ruan e Warley foram conduzidos para a delegacia, onde declararam (ID 23413731, págs. 8 e 9):

RUAN
: “(...) QUE, é usuário de maconha desde os 16 anos de idade, ou seja, há cerca de sete anos, que na data de hoje estava no bairro do Guajará, juntamente com o nacional identificado como WARLEY MANOEL DA SILVA, afirma que estava comprando maconha com o mesmo, ocasião em que foram abordados por policiais militares, que já havia dado a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), para Warley para a compra de 10 (nove) trouxinhas, que cada trouxinha era comercializada por Warley pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais), mas como ele havia dado R$ 1,00 (um real) a mais pelo que seria o valor de 09 (nove) trouxinhas, Warley Ihe daria uma trouxinha a mais, ocorre que ambos foram detidos pelos policiais militares e apresentados nesta Seccional da Cidade Nova, que na ocasião o declarante ainda não havia recebido suas trouxinhas, que acrescenta ainda que esta não era a primeira vez que negociava a compra de maconha com WARLEY, que após serem detidos pelos policiais militares, foram ambos apresentados nesta Seccional da Cidade Nova. (...)”.

WARLEY
(recorrido): “(...) QUE, na data de hoje, estava na esquina da Rua Bragantina, no Guajará I, fumando cigarro quando policiais militares chegaram ao local e o prenderam, que ao colocarem o depoente na viatura, já havia um rapaz que conhece pelo pré-nome de RUAN do qual costuma comprar substância entorpecente, que segundo depoente RUAN não é usuário como foi apresentado pelos policiais militares e sim o indivíduo que vende drogas, que os policiais prenderam RUAN antes com a droga e estão atribuindo a ele (o depoente) a culpa pela venda da droga, que o depoente afirma qe é apenas usuário; (...)”.

Ora, com base nos depoimentos dos policiais, corroborado pela testemunha Ruan, o recorrido foi flagrado no exato momento em que estava comercializando a droga, o que configura precisamente a atitude suspeita narrada pelos policiais, justifica a abordagem e a ação penal.

O entendimento e a denúncia não destoam da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA DO RÉU. BUSCA DOMICILIAR. INVALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS ILÍCITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA COM BASE EM ELEMENTOS INDEPENDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. REEXAME DE FATOS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que declarou a invalidade do conjunto probatório recolhido em busca domiciliar, mas manteve a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, com base em prova independente.

2. Durante policiamento ostensivo, policiais foram informados por populares sobre uma pessoa traficando na região. O agravante foi visto fugindo e arremessando um pote de plástico contendo drogas, sendo interceptado e preso com substâncias entorpecentes.

3. A decisão impugnada refutou a alegação de tortura sofrida pelo réu e manteve a condenação pelo delito de tráfico de drogas, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas obtidas durante abordagem policial em via pública, diante da alegação de tortura sofrida pelo agravante que contaminaria toda a prova obtida.

III. Razões de decidir

5. A abordagem policial em via pública foi considerada legítima, pois a denúncia anônima foi qualificada e o agravante apresentou atitude suspeita ao jogar o pote com drogas no chão e empreender fuga, ao notar a aproximação policial.

6. A busca domiciliar foi considerada inválida por falta de autorização dada pelo morador ou fundadas razões da prática da traficância no local, resultando na declaração de nulidade das provas obtidas dessa diligência.

7. A alegação de tortura não foi analisada em profundidade pelas instâncias antecedentes, impedindo o enfrentamento da questão por esta Corte, e, ademais, não invalidaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas porque, em tese, teria ocorrida após a revista pessoal do agente, quando na posse de entorpecentes, para venda.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A abordagem policial em via pública é legítima quando baseada em denúncia anônima qualificada e atitude suspeita do abordado.
2. A busca domiciliar sem autorização válida ou fundadas razões é inválida, resultando na nulidade das provas obtidas. 3. Alegações de tortura não analisadas em profundidade pelas instâncias antecedentes não invalidam a condenação por tráfico de drogas".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 191.141/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 701.719/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13.05.2022.

(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 961.803/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025) (destaquei)

No inteiro teor do acórdão referido, o Ministro Ribeiro Dantas, relator, assim registrou:

“(...) De acordo com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Na espécie, observa-se que, durante policiamento ostensivo, os policiais foram informados por populares sobre uma pessoa, com determinadas características, que estaria traficando na região. Ao chegarem no local indicado, o ora agravante foi visto empreendendo fuga, juntamente com outras pessoas, e arremessando pote de plástico contendo as drogas no chão, motivo pelo qual foi interceptado e preso com as substâncias entorpecentes.

Sob tal contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

(...)

Segundo se extrai dos trechos transcritos, não há dúvida de que abordagem policial do ora agravante, em via pública, foi escorreita e conforme a legislação de regência. Além de a denúncia anônima ter sido qualificada, indicando as características da pessoa que estaria praticando a traficância, o agente jogou o pote - onde estavam as drogas - no chão e empreendeu fuga ao ver a aproximação dos policiais. (...)”

Da mesma forma, no caso concreto, ora em análise, não há nada nos autos que indique que a abordagem foi abusiva, decorrente de perseguição ou preconceito. Ao contrário, é amparada por dado concreto (visualização de atitude suspeita, consistente em efetiva negociação e venda de entorpecente) e na Lei, que garante a atividade policial. Não se trata de abordagem aleatória ou fundamentada em estereótipos, mas sim de ação fundamentada em fatos objetivos.

Assim, tenho que a peça acusatória é escorreita, baseada em IPL decorrente de flagrante regular, cumprindo seu mister, permitindo ao recorrido o pleno exercício do direito de defesa, devendo ser reformada a decisão, para a devida instrução probatória.

Ademais, em que pese o magistrado singular afirme haver “sérias dúvidas quanto à destinação das drogas supostamente apreendidas com o acusado” e que o recorrido não foi “flagrado em ato de mercância da substância aprendida”, tal conclusão destoa do apurado no flagrante, onde o vendedor e o comprador do entorpecente foram flagrados e conduzidos para a Delegacia, indicando a finalidade comercial do entorpecente apreendido, revelando a justa causa para a persecução penal, onde, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, serão produzidas as provas necessárias ao juízo de certeza, seja absolutório, seja condenatório.

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento, para reformar a sentença prolatada, receber a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que dê prosseguimento a ação penal.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/07/2025